Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-94.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PELA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
- Dano moral ocasionado pelos descontos indevidos, que somente foram obstados após o ajuizamento da demanda, situação essa que fez com que a recorrente, pensionista, tivesse diminuído o valor existente na sua

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PELA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
- Dano moral ocasionado pelos descontos indevidos, que somente foram obstados após o ajuizamento da demanda, situação essa que fez com que a recorrente, pensionista, tivesse diminuído o valor existente na sua esfera de disponibilidade, sendo certo, ainda, que os descontos somente foram obstados após o ajuizamento da demanda.
- Tendo em vista que a questão relativa ao termo inicial dos juros e mora é matéria de ordem pública, razão pela qual a modificação desta não configura reformatio in pejus, conforme precedentes deste E. Tribunal, corrige-se de ofício o termo inicial dos juros para a data do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido realizado (Súmula 54 do C. STJ).
RECURSO IMPROVIDO.